Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega omissão no aresto por deixar enfrentar matéria relacionada à ausência de dotação orçamentária (art. 169, §1o, da CF) e inconstitucionalidade da fórmula de cálculos indicada pela Resolução 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (I) averiguar se há omissão no julgado por deixar de enfrentar matéria ventilada pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. No caso, a despeito do embargante alegar omissão no aresto por deixar enfrentar matéria relacionada à ausência de dotação orçamentária (art. 169, §1o, da CF) e inconstitucionalidade da fórmula de cálculos indicada pela Resolução 303/2019 do CNJ, o julgado ressaltou existir inovação recursal quanto à análise da referida matéria. 3.2. A esse respeito, o acordão apontou que as questões recursais devem limitar-se às teses do ato judicial impugnado, sendo vedada a inovação recursal. Assim, a alegação de inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional não pode ser analisada, pois não foi abordada pela decisão agravada, tampouco na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, motivo pelo qual conheceu parcialmente do agravo.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 169 da CF; art. 489, inc. II e § 1°, incs. II e IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.